Tribunal: TJES
Processo: 5008752-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008752-03.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: HIGOR PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. REITERAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO POR FATO JÁ APRECIADO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO SEM CONDENAÇÃO PENAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em sede de ação ordinária que deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender os efeitos do ato administrativo que desligou Higor Pereira da Silva do Curso de Formação de Oficiais – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, bem como do ato que o eliminou do certame, determinando a reintegração até o desfecho do procedimento administrativo disciplinar em trâmite.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão do candidato com base em processo penal em trâmite e investigação disciplinar viola a presunção de inocência e a coisa julgada; (ii) estabelecer se a decisão judicial que determina a reintegração ao curso de formação impõe risco de irreversibilidade ou interfere indevidamente na discricionariedade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A eliminação de Higor Pereira da Silva utilizou, como fundamento, a mesma ação penal já analisada no Mandado de Segurança nº 0027608-38.2019.8.08.0024, cujo trânsito em julgado reconheceu a ilegalidade da exclusão anterior, configurando violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

4)
A decisão judicial anteriormente proferida estabeleceu que a mera existência de ação penal em curso, sem condenação, não pode justificar a eliminação do candidato, em conformidade com o inciso LVII do art. 5º da Constituição Federal, que assegura a presunção de inocência.

5)
O fundamento adicional da nova exclusão, relativo ao procedimento disciplinar em curso, tampouco encontra respaldo legal para o desligamento imediato, conforme §3º do art. 10 da Lei Complementar nº 910/2019, que assegura a permanência do aluno até a conclusão do Conselho de Disciplina.

6)
A jurisprudência do TJES e o Tema 22 da repercussão geral do STF (RE 560.900) reiteram a ilegalidade da exclusão de candidatos com base em investigação social sem condenação penal transitada em julgado.

7)
A reintegração determinada não gera risco de irreversibilidade, pois eventual confirmação da contraindicação poderá justificar novo desligamento, sem prejuízo à Administração.

8)
Inexistente demonstração de ilegalidade ou risco de dano grave à Administração Pública, deve ser mantida a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exclusão de candidato de concurso público com base em processo penal sem condenação transitada em julgado viola a presunção de inocência.

2. A reiteração de ato administrativo baseado em fato já analisado judicialmente ofende a coisa julgada.

3. A decisão judicial que assegura a permanência do aluno no curso de formação até o fim do procedimento disciplinar observa os limites legais da atuação administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: item 3 do §3º do art. 10 da Lei Complementar nº 910/2019; inciso LVII do art. 5º da CF/1988.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 06.02.2020; TJES, AI nº 5012319-13.2023.8.08.0000, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 09.12.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende,
Higor Pereira da Silva
fora aprovado nas etapas iniciais do concurso e, por força de decisão judicial transitada em julgado, obteve reintegração ao certame, tornando-se aluno regular do Curso de Formação de Oficiais.

Durante os três anos em que frequentou o CFO/PMES, cumpriu todos os requisitos acadêmicos e fora aprovado em todas as disciplinas.

Nada obstante, fora desligado da corporação em 02/04/2025, sob o fundamento de contraindicação na 2ª fase da etapa de Investigação Social, baseada no fato de figurar como réu em processo penal e como acusado em procedimento disciplinar.

A utilização, como óbice, da mesma ação penal já analisada no Mandado de Segurança nº 0027608-38.2019.8.08.0024, cujo trânsito em julgado reconhecera a ilegalidade da exclusão anterior com base nesse fato, evidencia manifesta afronta à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

Isso porque, a matéria já fora examinada sob o crivo do Poder Judiciário, que assentara a impossibilidade de exclusão com base em processo penal em trâmite, ante a ausência de condenação e a garantia da presunção de inocência prevista no inciso LVII do art. 5 da Constituição Federal.

Logo, a tentativa de nova eliminação com base no mesmo fato, desprovida de qualquer modificação fática ou jurídica relevante, representa reiteração indevida da penalização, em afronta ao provimento jurisdicional anterior.

No que tange ao fundamento relacionado ao Conselho de Disciplina, a decisão agravada conferiu interpretação sistemática à legislação estadual aplicável.

De acordo com o §3º do art. 10 da Lei Complementar nº 910/2019, o aluno oficial que responde a processo disciplinar deve permanecer como aluno até a solução do procedimento, podendo ser declarado Aspirante a Oficial, inclusive em ressarcimento de preterição, caso mantido no comportamento militar “bom”.

Não há, portanto, previsão legal para o desligamento do candidato em tal situação, sendo a interpretação do juízo
a quo
condizente com a legalidade estrita que rege os atos administrativos no âmbito do concurso público.

A jurisprudência deste Sodalício reforça esse entendimento.

No julgamento do Agravo de Instrumento nº 5012319-13.2023.8.08.0000, pontuou-se que “
a exclusão de candidato de concurso público com base em investigação social sem condenação transitada em julgado viola o princípio da presunção de inocência
”, alinhando-se ao Tema 22 da repercussão geral do STF (RE 560.900), que condiciona a validade de restrições a candidatos à existência de previsão legal e condenação penal definitiva.

É de se conferir:

Ementa: Direito Administrativo. Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Eliminação em concurso público na fase de investigação social. Princípio da Presunção de Inocência. Medida Liminar mantida.
I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em Mandado de Segurança, suspendeu os efeitos do ato que eliminou o recorrido na fase de investigação social em concurso para soldado da Polícia Militar, garantindo sua participação nas fases subsequentes, inclusive no curso de formação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a eliminação de candidato em concurso público com base em investigação social sem condenação transitada em julgado viola o princípio da presunção de inocência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Conforme decisão do Supremo Tribunal Federal (RE 560.900, Tema 22), a mera existência de inquérito policial ou ação penal em curso não é suficiente para eliminar candidato de concurso público, sendo necessária a condenação por órgão colegiado ou definitiva. 4. Nos termos da jurisprudência do TJES, a exclusão com base em boletim de ocorrência sem processo ou condenação judicial configura afronta ao princípio da presunção de inocência. 5. Mantida a liminar, visto que a eliminação do candidato, pautada apenas em boletim de ocorrência no qual ele figura como testemunha, não possui base legal para excluir sua participação no certame. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. "Tese de julgamento: 'A exclusão de candidato de concurso público com base em investigação social sem condenação transitada em julgado viola o princípio da presunção de inocência.'"
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; Lei 12.016/2009, art. 7º, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 06/02/2020. Data: 09/Dec/2024 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5012319-13.2023.8.08.0000 Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

In casu
, não se pode ignorar que o processo penal ainda se encontra em trâmite e que o procedimento disciplinar permanece inconcluso.

Com efeito, a exclusão com base em meras suspeitas ou acusações pendentes contraria o devido processo legal e a presunção de inocência, comprometendo a legitimidade do ato administrativo.

Ademais, a reintegração determinada pela decisão objurgada não constitui irreversibilidade, pois eventual confirmação da contraindicação ao final dos procedimentos poderá ensejar o desligamento definitivo, sem prejuízo à Administração.

Além disso, o risco de dano grave recai sobre o agravado, que fora impedido de concluir o processo de formação e corre o risco de ser preterido de forma indevida, sem decisão definitiva que lhe retire o direito de prosseguir na carreira.

Por conseguinte, ausente a demonstração de ilegalidade ou irrazoabilidade da decisão agravada, tampouco configurado risco de dano irreparável à Administração Pública, não se evidenciam os requisitos legais para a reforma da decisão impugnada.

Do exposto,

e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 29.09.2025 a 03.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão virtual 29/09-03/10/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões